Tribunal: TJES
Processo: 0001227-47.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001227-47.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO KERN LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001227-47.2025.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO KERN LACERDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO POR ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA COEFICIENTE MÁXIMO. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO PARA O PATAMAR MÍNIMO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por FERNANDO KERN LACERDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca, em concurso formal e na forma tentada (art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do Código Penal). O apelante busca o reconhecimento da confissão espontânea em fração máxima, a aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma branca no patamar mínimo de 1/3 e o redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a confissão parcial e qualificada autoriza a redução da pena em fração inferior a 1/6; (ii) estabelecer se a aplicação da majorante pelo emprego de arma branca em patamar superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta; e (iii) determinar o redimensionamento da pena definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução da pena em patamar inferior a 1/6 em virtude da confissão espontânea, desde que exista motivação idônea.

A confissão do acusado, por ser parcial e qualificada pela tentativa de minimizar a gravidade da ameaça, justifica a manutenção da redução em montante fixo inferior a 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

O aumento na terceira fase da dosimetria no crime de roubo circunstanciado demanda fundamentação baseada em elementos concretos, sendo insuficiente a mera indicação da majorante, conforme o enunciado da Súmula 443 do STJ.

A inexistência de peculiaridades fáticas que transponham a normalidade do tipo penal impõe a reforma da sentença para fixar a fração de aumento pelo emprego de arma branca no mínimo legal de 1/3.

O reconhecimento do concurso formal, pela prática do crime contra duas vítimas mediante ação única, impõe a aplicação do aumento de 1/6 sobre a pena isolada.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais, nos termos da alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A confissão qualificada ou parcial permite a modulação da fração de redução de pena em patamar inferior a 1/6, desde que fundamentada na postura do réu em minimizar a conduta.

A exasperação da pena pela majorante de arma branca acima do mínimo legal exige motivação concreta, vedada a fundamentação genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 14, II; art. 33, § 2º, b; art. 65, III, d; art. 70; art. 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STJ, HC n. 791.312/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001227-47.2025.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO KERN LACERDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (ID 17821251), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
FERNANDO KERN LACERDA
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, na forma do art. 14, inciso II, e art. 70, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Emerge de denúncia e aditamento (IDs 17820407 e 17820410) que, no dia 21 de maio de 2025, por volta das 09h30m, no estabelecimento da Cacau Show, localizado na Rua Aurora, nº 37, Bairro Glória, em Vila Velha/ES, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu uma cesta de produtos avaliada em R$ 332,91 e a quantia de R$ 94,00 do referido estabelecimento.

Consta que o denunciado ingressou no referido estabelecimento comercial, foi atendido por uma das vendedoras, simulou ter interesse na compra de produtos e, quando estava fazendo o cadastro, mostrou uma faca que portava para a vendedora e exigiu que ela entregasse o dinheiro do caixa e aparelhos celulares, dela e da outra funcionária. Em razão da grave ameaça, as funcionárias entregaram os pertences ao denunciado, bem como uma cesta de produtos que estava exposta à venda.

Policiais Militares que faziam patrulhamento na região, pararam a viatura em frente ao estabelecimento da Cacau Show e perceberam que as funcionárias do local estavam assustadas e que o denunciado estava junto delas, por isso desembarcaram e logo abordaram o denunciado, apreendendo em seu poder a faca utilizada e os bens subtraídos. Consta, ainda, que mesmo com a chegada dos Policiais, o denunciado continuou ameaçando as vítimas, dizendo “vou pegar vocês”, caso elas falassem com a polícia.

Há informação, ainda, de que o denunciado restringiu a liberdade de uma das funcionárias para a prática do roubo, quando a obrigou ficar nos fundos da loja, restringido sua liberdade. Além disso, foi apreendida uma bicicleta cor verde, sem marca visível, provavelmente do serviço de locação de bicicleta do município.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto, incontroversas, limitando-se a Defesa a postular: a) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em sua fração máxima; b) seja aplicada a causa de aumento pelo emprego de arma branca no patamar mínimo de 1/3 (um terço); e c) o redimensionamento da reprimenda total imposta.

No que tange à dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal) no patamar de 1/6 (um sexto).

Analisando o édito condenatório, verifica-se que o Juízo sentenciante reconheceu a referida atenuante, contudo, operou a redução da pena no montante fixo de 02 (dois) meses.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é firme ao considerar que:

“O patamar de redução em virtude da confissão espontânea não está fixado em 1/6, sendo possível uma redução inferior, desde que devidamente fundamentada”. (HC n. 791.312/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

No caso em apreço, a modulação da fração em patamar inferior a 1/6 (um sexto) revela-se idônea e devidamente motivada, uma vez que a confissão do acusado foi parcial e qualificada por nítida tentativa de minimizar a gravidade da ameaça exercida contra as vítimas, circunstância que, nos termos dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, autoriza a mitigação do quantum redutor.

Por outro lado, assiste razão ao apelante no tocante à terceira fase do procedimento trifásico, especificamente quanto à majorante do emprego de arma branca prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Compulsando-se os autos, observa-se que a pena fora exasperada na fração de 1/2 (metade) sem que houvesse a devida fundamentação concreta para a adoção de coeficiente superior ao mínimo legal.

É cediço, conforme o enunciado da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige motivação baseada em elementos extraídos do caso concreto, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes ou a gravidade abstrata do delito.

No caso em testilha, a fundamentação judicial limitou-se ao reconhecimento da elementar do tipo, não apontando peculiaridades fáticas que transpusessem a normalidade da infração penal.

Dessa forma, em estrita observância aos precedentes das Cortes Superiores e ao parecer ministerial, impõe-se o redimensionamento da fração de aumento para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Assim sendo, procedo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, devido à valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime.

Na etapa intermediária, incide a atenuante da confissão espontânea, a qual foi mantida com a redução de 02 (dois) meses, conforme fundamentado na sentença, por se tratar de confissão parcial/qualificada. Deixou-se de aplicar a agravante da reincidência para evitar
bis in idem
, uma vez que já considerada na primeira fase. Desse modo, resta mantida a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, reconhecida a majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), procedo à majoração da pena na fração de 1/3 (um terço), fixando em 07 anos, 09 meses e 10 dias. Em seguida, reconhecida a minorante da tentativa (art. 14, II, do CP), mantém-se a redução de 1/3 (um terço) estabelecida na sentença, considerando que o réu percorreu quase todo o
iter criminis,
razão pela qual fixo a pena em 05 anos, 02 meses e 07 dias.

Reconhecido o concurso formal (art. 70, do CP), visto que o crime foi praticado contra duas vítimas mediante uma única ação, aplica-se o aumento de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mais grave, fixando-se a
PENA DEFINITIVA

em 06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente para reduzir a fração da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal para 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em
06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)